Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO ERRADA NO PJE. RECURSO CONHECIDO. APOSENTADORIA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. LEL COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
1. Apesar da intempestividade, deve ser conhecido o recurso interposto no prazo previsto no PJe. A incorreção do sistema não pode prejudicar a parte.
2. “Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais” (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18, § 1o).
3. O rol de doenças consideradas graves previsto no § 5o do art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 é taxativo. Precedentes.
4. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as doenças relatadas com a atividade exercida, é inviável a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para a aposentadoria com proventos integrais, sobretudo quando as doenças relatadas não integram o rol taxativo do art. 18, § 5o Lei Complementar Distrital no 769/2008. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.